Tribunal: TJDFT
Processo: 0700267-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE PRAZO RECURSAL. DOENÇA DE ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE JUSTO IMPEDIMENTO. NÃO CARACTERIZADO. POSSIBILIDADE DE SUBSTABELECIMENTO. MOTIVO DE FORÇA MAIOR NÃO CONFIGURADO.
1. Conforme orientação do c. STJ e desta e. Corte de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se traduz em justa causa para a devolução de prazo quando demonstrado o impedimento total para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, ônus do qual não se desincumbiu o advogado do apelante.
2. Na espécie, verifica-se que o relatório e atestado médico juntados são insuficientes para demonstrar, de forma inequívoca, que o patrono subscritor do apelo estava totalmente impedido de praticar o ato ou mesmo de substabelecer. Assim, não conheço do apelo, pois manifestamente intempestivo.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.